Tribunal: TJDFT
Processo: 0727221-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. ARRESTO DE NATUREZA CAUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. INDÍCIOS DE GOLPE FINANCEIRO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Presentes os elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, consistente na relação jurídica contratual em negócio jurídico com indícios de golpe financeiro e a comprovação de transferência de valores, e o risco ao resultado útil do processo, consistente na probabilidade de a postergação da medida cautelar ora requerida inviabilizar o ressarcimento futuro dos prejuízos sofridos pela agravante.
2. Recurso conhecido e provido.